Tribunal: TJSP
Processo: 0009970-53.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Comarca da Capital e a 2a Vara Judicial do Foro da Comarca de Pirapozinho, em ação de concessão de benefício previdenciário movida por segurado contra o INSS, visando à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Comarca da Capital e a 2a Vara Judicial do Foro da Comarca de Pirapozinho, em ação de concessão de benefício previdenciário movida por segurado contra o INSS, visando à prorrogação do benefício por incapacidade ou conversão para aposentadoria por invalidez.
II. Questão em Discussão
2. Determinar a competência territorial para o julgamento da ação, considerando a regra de competência relativa e a impossibilidade de declinação de ofício.
III. Razões de Decidir
3. Ação de natureza pessoal inicialmente distribuída no foro da Comarca de Pirapozinho, onde reside o autor e o INSS tem uma de suas sedes. Competência territorial, relativa, que não poderia ter sido declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
4. A redistribuição da ação dependeria de provocação da parte interessada, não sendo possível a declinação de ofício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Judicial do Foro de Pirapozinho.
Tese de julgamento: 1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A redistribuição da ação depende de provocação da parte interessada.